Tribunal: STF
Processo: Rcl 36990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ TRANSITADO EM JULGADO EM MOMENTO MUITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DO SUPOSTO DESACERTO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por José Evandro Francisco da Silva contra ato da então Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte. 
    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado pela suposta prática do crimes de concussão e organização criminosa (art. 316 do Código Penal e art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013).
    Sustenta que policiais civis receberam denúncia anônima apontando suposto esquema de pedido de vantagem indevida para aprovação de projeto oriundo Executivo Municipal, e tendo como pretensos participantes alguns vereadores da Câmara Municipal de Caruaru/PE. Inexistindo prévia investigação, no período de 09 a 18.09.2013, policiais civis preparam e executaram clandestinas gravações ambientais, coadjuvados por secretário municipal, sem a devida autorização judicial.
    Alega que a denúncia aponto que o fato tido como delituoso, objeto da Ação Penal, teria ocorrido nos dias 01, 03 e 04 de setembro de 2013, (…), contudo, ressalte-se, que a Lei nº 12.850 foi sancionada em 02.08 e publicada em 05.08, com vacacio legis de 45 dias, art. 27, e dessa forma só vigente a partir de 19.09.2013, e assim não sendo observado o princípio da anterioridade da lei.
    Aduz que diante de tais ilegalidade impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo a ordem sido denegada por aquela Corte, interpôs recurso ordinário (RHC 54.352/PE) parcialmente provido para retornar ao eg. TJPE analisar o mérito do mandamus. Ato subsequente, o TJPE, novamente, denegou o habeas corpus, sendo certo que novo recurso ordinário foi interposto (RHC 75.485/PE). 
    Consta dos autos que, no primeiro recurso ordinário em habeas corpus (RHC 54.352/PE), o Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, o proveu para determinar que o TJPE se manifestasse sobre a licitude da prova produzida. Em um segundo momento, na análise de outro recurso ordinário (RHC 59.542/PE), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não proveu tal incidente recursal, validando a utilização da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores do diálogo como meio de prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial, bem assim a decisão que decretou a interceptação telefônica dos investigados. Um terceiro recurso ordinário em habeas corpus foi interposto (RHC 75.485/PE), processo subjacente à presente reclamação, oportunidade na qual o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator, não o conheceu por ser mera reiteração de anterior impetração (RHC 59.542/PE), decisão monocrática mantida, por unanimidade, pelo colegiado competente. 
    Assevera o reclamante que não foi devidamente intimado da decisão que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, não sendo lícito, portanto, a inadmissão do recurso extraordinário interposto, pois, segundo entende, não consumado o trânsito em julgado.
    Requer, em medida liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão que ora se refuta/reclama, (…) e determinar o desarquivamento do Agravo em Recurso Extraordinário, e, por conseguinte, conhecê-lo e provê-lo para o fim de mandar subir para essa Excelsa Corte o Recurso Extraordinário. Pugna, no mérito, seja cassada a decisão ora refutada/reclamada, (…) e assim anular a publicação da decisão monocrática que não conheceu do RHC nº 75.485 – PE, proferida às fls. 573/574 e-STJ, pela Eg. Sexta Turma, e determinar que outra publicação deve ser feita e para constar nela os nomes do autor do Recurso Ordinário (…), bem ainda de seus advogados. Postula, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício, para declarar a nulidade das gravações ambientais obtidas de forma ilícita.
    É o relatório.
    Decido.
    Consta dos autos que, após a publicação do acórdão do agravo interno no RHC 75.485/PE, houve a certificação, em 19.4.2017, do trânsito em julgado. O ora reclamante peticionou naqueles autos, sendo certo que o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, entendeu não haver nada a prover, posteriormente, interposto o concernente recurso de agravo, a Turma manteve referida deliberação e, ainda, rejeitou os embargos de declaração opostos. Contra esse último acórdão da Turma é que foi manejado recurso extraordinário. 
    A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em despacho de 27.8.2019, entendeu não haver nada a prover, pois exaurida a jurisdição do STJ, e determinou o arquivamento imediato dos autos e de quaisquer outras manifestações.
    Nesse contexto, forçoso concluir que o trânsito em julgado da decisão objeto do recurso extraordinário interposto ocorreu em momento muito anterior ao ajuizamento desta ação reclamatória, motivo pelo qual inadmissível. No mesmo sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso extraordinário interposto após o trânsito em julgado do acórdão no Superior Tribunal de Justiça e a baixa dos autos ao Tribunal Regional Federal. Não conhecido. 4. Agravo que visou a destrancá-lo não conhecido. Alegação de usurpação de competência. Inocorrência. Particularidade que recomenda a legitimidade da decisão reclamada. 5. Agravo improvido.”
    (Rcl 32.373-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)
    De outro lado, incabível qualquer discussão sobre procedimento equivocado de certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL A OBSTAR A REMESSA DE RECURSO AO STF. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. Precedentes. 
    2. In casu, estando a análise do agravo em recurso extraordinário interposto na origem pendente de deliberação pelo órgão competente, não há que se falar na existência de ato judicial que que esteja obstando a remessa, ao Supremo, do referido agravo. 
    3. Eventual irregularidade atinente à decretação de trânsito em julgado na origem inviabiliza o conhecimento da Reclamação. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 32.729-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)
    Inviável, também, na linha de jurisprudência consolidada nesta Corte, a aplicação do instituto da fungibilidade com o fim de conhecer a presente reclamação como habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA CONHECER DA PRESENTE AÇÃO COMO MANDADO DE SEGURANÇA OU HABEAS CORPUS. 
    1. Ausente a demonstração de qualquer hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no 102, I, “l”, da Carta da República. 
    2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 25.782-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma DJe 19.02.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. CONCESSAO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DA AUTORIDADE JULGADORA. FLAGRANTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 
    2. Nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte, inviável a “aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus” (Rcl 25782 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2019). 
    3. Por outro lado, conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes”(Rcl 30245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), também na esteira do pacífico entendimento deste Supremo Tribunal, a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (Rcl 24298 ED-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019), o que, de forma patente, não ocorre na espécie. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 29.612-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)
    Finalmente, entendo inexistir, no caso, de forma patente, flagrante ilegalidade, teratologia ou afronta à jurisprudência desta Corte, razão pela qual inviável a concessão de habeas corpus de ofício.
    Assento, ainda, minha compreensão no sentido de que, ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância, como bem posto no voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do HC 82.424/RS (Red. p/ o acórdão: Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.3.2004). 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
(89º aniversário da Conquista do Voto Feminino no Brasil)
Ministra Rosa Weber 
Relatora